Tribunal: TJPA
Processo: 0149060-94.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0149060-94.2016.8.14.0301

APELANTE: DURLICOUROS IND E COM DE COUROS, EXP E IMPORTACAO LTDA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO
. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DA TUST E DA TUSD NA BASE DE CÁLCULO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INCIDÊNCIA DA TESE FIXADA NO TEMA 986 DO STJ.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento às apelações cíveis, mantendo a sentença de indeferimento da petição inicial do mandado de segurança que buscava excluir as tarifas TUST e TUSD da base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a adequação da via mandamental para impugnação da inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS; (ii) aferir a aplicabilidade da tese fixada pelo STJ no Tema 986 aos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ, firmada sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 986), reconhece a inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica.

4. A ação foi ajuizada após a data fixada na modulação de efeitos do precedente (27/03/2017), sem tutela antecipada vigente, não sendo aplicável a modulação benéfica ao contribuinte.

5. Inexistem fundamentos para o sobrestamento do feito, diante de entendimento pacificado pela Corte Superior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.692.023/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13/03/2024, DJe 29/05/2024 (Tema 986).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 30ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada no dia 01 de setembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível (Processo n.º 0149060-94.2016.8.14.0301) interposto por DURLICOUROS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COUROS EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA., contra a decisão monocrática que conheceu e negou provimento às apelações interpostas, mantendo a sentença que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança, por entender inadequada a via eleita para discussão da exclusão das tarifas TUST e TUSD da base de cálculo do ICMS.

A Decisão Monocrática impugnada pelo Recorrente teve a seguinte conclusão:

“Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES, nos termos da fundamentação.”

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta, preliminarmente, a necessidade de sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do Tema 986 pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como da ADI 7.195/DF, impetrada perante o Supremo Tribunal Federal, por entender que ambos os julgamentos podem impactar diretamente a controvérsia objeto dos autos.

No mérito, argumenta que as Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e de Distribuição (TUSD) não integram o valor da energia elétrica efetivamente consumida, de modo que não podem compor a base de cálculo do ICMS, por não representarem circulação de mercadoria ou transferência de titularidade.

Defende, ainda, que a cobrança do imposto nesses termos viola os princípios da legalidade, da segurança jurídica, da isonomia e da capacidade contributiva, além de contrariar o disposto na Lei Complementar n.º 87/96 (Lei Kandir) e na jurisprudência consolidada, inclusive do Supremo Tribunal Federal.

Ao final, requer o sobrestamento do feito e, no mérito, o provimento do Agravo Interno, com a consequente reforma da decisão monocrática e concessão da segurança pleiteada originariamente.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a decisão monocrática que manteve a sentença de indeferimento da petição inicial do mandado de segurança em que a Impetrante pretende a exclusão, na base de cálculo do ICMS, das taxas de distribuição e transmissão de energia elétrica cobradas nas contas de energia elétrica (TUST e TUSD).

Conforme registrado na decisão monocrática,
a pretensão autoral guarda relação com a matéria decidida pela 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema
986 - REsp 1734946/SP; REsp 1734902/SP; REsp 1692023/MT; REsp 1699851/TO
)
, ocasião em que foi fixada a seguinte tese:

TEMA 986: "A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançadas na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1º, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS.".

Desta forma, aplica-se o disposto no art.
927
, inciso III, do CPC, senão vejamos:

Art. 92. Os juízes e os tribunais observarão:

(...)

III -
os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos
; (Grifo nosso).

Como se vê, a solução de mérito deve ser dada pela aplicação da tese relativa ao Tema
986
do
STJ
, que estabelece a inclusão da
TUST
e da
TUSD
na base de cálculo do
ICMS
incidente sobre o consumo de energia elétrica.

Destaca-se, ainda, que houve a modulação dos efeitos do aludido precedente vinculante, porém não aplicável ao caso em tela:

MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SUPERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA QUE PERDUROU POR RAZOÁVEL PRAZO DE TEMPO. APLICABILIDADE NA SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS (...) 38. Considerando que até o julgamento do REsp 1.163.020/RS - que promoveu mudança na jurisprudência da Primeira Turma - a orientação das Turmas que compõem a Seção de Direito Público do STJ era, s.m.j., toda favorável ao contribuinte do ICMS nas operações de energia elétrica, proponho, com base no art. 927, § 3º, do CPC,
a modulação dos efeitos, a incidir exclusivamente em favor dos consumidores que, até 27.3.2017 - data de publicação do acórdão proferido julgamento do REsp 1.163.020/RS -,

tenham sido beneficiados por decisões que tenham deferido a antecipação de tutela, desde que elas (as decisões provisórias) se encontrem ainda vigentes
, para, independente de depósito judicial, autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo. Note-se que mesmo estes contribuintes submetem-se ao pagamento do ICMS, observando na base de cálculo a inclusão da TUST e TUSD, a partir da publicação do presente acórdão - aplicável, quanto aos contribuintes com decisões favoráveis transitadas em julgado, o disposto adiante, ao final. 39. A modulação aqui proposta, portanto, não beneficia contribuintes nas seguintes condições: a) sem ajuizamento de demanda judicial; b)
com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista Tutela de Urgência ou de Evidência
(ou cuja tutela outrora concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada); c) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial; e d)
com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido concedida após 27.3.2017.
40. Em relação às demandas transitadas em julgado com decisão favorável ao contribuinte, eventual modificação está sujeita à análise individual (caso a caso), mediante utilização, quando possível, da via processual adequada. (....) (
REsp n. 1.692.023/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/3/2024, DJe de 29/5/2024.)
(grifo nosso)

Vê-se, portanto, que a ação originária não está protegida pela modulação de efeitos proposta pelo Exmo. Ministro Herman Benjamin, tendo em vista que a petição inicial foi indeferida e não há concessão de tutela de urgência ou de evidência vigente favorável aos autores, assim como, o seu ajuizamento ocorreu em 29.03.2023, ou seja, após o dia
27
de março de
2017
, data definida na modulação.

Outrossim, não há razões para o sobrestamento do feito, diante do entendimento já sedimentado na Corte Superior, conforme exposto alhures.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 01 de setembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 08/09/2025